Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-40.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011117-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), Vitória dos Santos Oliveira (ASSISTENTE), Rodrigo Gabe Américo (ASSISTENTE), Sebastião de Lima Neto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNA FERREIRA FIDELIS - CPF: 892.079.552-53 (VÍTIMA), LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES - CPF: 056.963.769-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.595.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE ALVES ROSA - CPF: 017.162.691-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARA DE CARVALHO - CPF: 988.501.481-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA NO PLENÁRIO DO JÚRI. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA.

BIS IN IDEM
.
AFASTAMENT
O DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
pelo réu

contra sentença
proferida pel
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que
,
por deliberação soberana
do Tribunal do Júri,

o condenou
pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 32 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, além
do pagamento
de 20 dias-multa. A defesa alegou nulidade do julgamento pela realização da sessão plenária por videoconferência,
nulidade da
decisão
por ser
contrária à prova dos autos,
e requereu a
desclassificação
do crime de
organizaçã
o criminosa
para associação criminosa e
o
redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer
eventual
nulidade do julgamento pela participação do réu por videoconferência; (
ii
)
averiguar se
a decisão do júri
é
manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
)
se é possível
desclassificar o crime de organização
criminosa para associação criminosa; (
iv
)
se é possível
revisar a dosimetria da pena imposta, especialmente quanto às circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A participação do réu por videoconferência encontra amparo no art. 185, § 2º, I, do CPP, quando fundamentada
na necessidade de se
preservar a segurança pública, o que se confirmou no caso concreto pela periculosidade do réu e sua ligação com organização criminosa.

4. A
realização do ato por
videoconferência não violou o contraditório nem a ampla defesa, pois o réu acompanhou em tempo real o julgamento,
comunicou-se
com seu defensor e
teve
plena participação no ato, inexistindo prova de prejuízo (art. 563 do CPP).

5. A anulação da decisão do júri por ser supostamente contrária à prova dos autos exige veredicto manifestamente dissociado das provas, o que não ocorreu no caso, uma vez que os jurados basearam sua decisão em provas testemunhais, confissões e elementos concretos da investigação que apontam o réu como mandante do crime.

6. A tese de desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa foi corretamente rejeitada, diante da demonstração de que o réu exercia função de
"
gerência
”
da organização criminosa
Comando Vermelho, coordenando
as
ações
c
om estrutura hierárquica, divisão de tarefas e uso de arma de fogo.

7. Sendo
submetidos ao Conselho de Sentença os quesitos relativos ao crime de organização criminosa, e não se revelando o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se a manutenção da decisão soberanamente proferida em plenário, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não competindo a este Tribunal substituir o juízo de valor dos jurados quando presente nos autos suporte probatório idôneo.

8. A
pena-base fixada para o
crime de
homicídio qualificado foi corretamente exasperada, considerando-se, de forma concreta, a culpabilidade acentuada, os maus antecedentes e as consequências do crime, que extrapolaram o resultado típico.

9. A
fast
a
-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, por configurar
bis in idem
em relação às qualificadoras já reconhecidas, motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, preservando-se, assim, a coerência do sistema trifásico e a vedação à dupla valoração do mesmo fato.

10. A pena do crime de organização criminosa foi mantida, pois a sentença observou corretamente as fases da dosimetria, reconhecendo a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, diante do uso de arma de fogo pela organização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A participação do réu preso por videoconferência no Tribunal do Júri é válida quando amparada em decisão fundamentada que demonstre risco à segurança pública, nos termos do art. 185, § 2º, I, do CPP.

2. Não há nulidade no julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados encontra respaldo em provas produzidas sob
o crivo do
contraditório, ainda que existam versões divergentes.

3. A condenação por organização criminosa armada é cabível quando demonstrada
a existência de
estrutura hierárquica, divisão de tarefas e uso de arma de fogo, afastando-se a tese de associação criminosa.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime não pode se fundar em fatos já utilizados como qualificadoras, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 61, I e II, “c”, 69, 121, § 2º, I e IV, 288; CPP,
arts
. 185, § 2º, I, 483, 593, III, “d”; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 181653/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.08.2023; STJ,
AgRg
no RHC 164534/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 741692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.08.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1820500/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.09.2021; TJMT,
ApCrim
1001681-39.2023.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto por
Kleverson
Nunes Ferreira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP, à pena de 32 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de
20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta: (i)
n
ulidade absoluta do julgamento, em razão da ausência de participação presencial do réu no plenário do Júri; (
ii
)
d
ecisão manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
)
d
esclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; (
iv
)
r
edimensionamento da pena aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
p
or
meio de parecer subscrito pelo
Dr
.

Domingos Sávio de Barros Arruda
,
manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, exclusivamente para readequação das penas-base, mantendo-se a condenação quanto aos crimes reconhecidos pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a acusação, o homicídio foi planejado e ordenado por
Kleverson
Nunes Ferreira da Silva, apontado como integrante de organização criminosa (Comando Vermelho). O motivo estaria relacionado a uma suposta vingança, pois a vítima Magna Ferreira Fidelis teria envolvimento na morte de um membro da facção. Diante disso, o réu teria determinado a execução.

No dia 02 de março de 2022, à noite, no Bar Amsterdã Night Club, localizado na Rua Santos Dumont, em Sinop/MT, os executores Lucas Marcos Bernardes de Morais e
Raylson
Ryan Alves de Oliveira teriam ido ao local em uma motocicleta, previamente disponibilizada para a ação. Conforme as investigações,
Raylson
teria permanecido nas proximidades, enquanto Lucas entrou no estabelecimento.

Já dentro do bar, Lucas chamou a vítima para conversar do lado de fora, induzindo-a a se afastar do ambiente movimentado. Poucos instantes depois, do lado externo, foram efetuados vários disparos de arma de fogo
contra magna
, atingindo-a em regiões letais e causando sua morte imediata. A perícia descreveu múltiplos tiros, inclusive a curta distância, com característica de execução.

Após os disparos, os envolvidos fugiram rapidamente do local. No decorrer das diligências, foram apreendidos objetos da vítima em posse de
Raylson
, e posteriormente localizada a arma de fogo utilizada, que, de acordo com os depoimentos, teria sido repassada entre membros da facção para ocultação.

As investigações também apontaram que, durante o planejamento e execução, os autores se comunicavam e agiam sob ordem hierárquica, sendo
Kleverson
identificado como a autoridade que determinou o homicídio e providenciou os meios para que a ação fosse bem-sucedida
,
dentre eles, a arma, o apoio logístico e a orientação aos executores.

Feita a exposição fática, passa-se à análise do mérito recursal.

V O T O (PRELIMINAR
DE

NULIDADE
-
PARTICIPAÇÃO

DO RÉU
POR VIDEOCONFERÊNCIA
EM PLENÁRIO)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante
Kleverson
Nunes Ferreira da Silva arguiu preliminar de nulidade do julgamento, sustentando cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de participação presencial do réu na sessão plenária do Tribunal do Júri. Afirma que a realização do ato por videoconferência violou o devido processo legal, a ampla defesa e a plenitude de defesa, direitos assegurados constitucionalmente no procedimento do júri. Aduz, ainda, que a presença física do acusado perante os jurados seria imprescindível para o adequado exercício da autodefesa e influência direta na formação do convencimento do Conselho de Sentença.

Contudo,
tal preliminar deve ser rejeitada.

A decisão que determinou a participação do réu por videoconferência foi devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme se observa do seguinte trecho
(ID.
194758568)
:

[...]
1. Em que pese o
decidum
de Id. 189817178, tenha autorizado a participação do réu de forma presencial ao plenário do Tribunal de Júri, caso assim desejasse, o que foi manifestado ao Id. 190597909, REVOGO a autorização e, por conseguinte, REJEITO seu pedido, DETERMINANDO sua participação por videoconferência.

Isso porque a medida visa garantir a segurança pública não só do acusado, mas também do público, de todos os agentes públicos e dos jurados, já que há indícios de que KLEVERSON NUNES FERREIRA possui
envolvime
nto com o crime organizado, existindo elementos indicativos de que pertence ao grupo denominado Comando Vermelho, sendo uma das pessoas com poder de comando, já que, além de constar no presente feito que teria sido o responsável pela ordem que resultou no assassinato da pessoa vitimada no presente feito, é da documentação encartada pelo Parquet (Id. 194639783), responde a diversos processos pela prática de crime de organização criminosa, até mesmo enquanto segregado.

Inclusive, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o transporte do réu (atualmente segregado na capital, há quase 500km), que responde a processo de homicídio qualificado e organização criminosa, assim como o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade, e, além de contar com apenas uma cela na carceragem (interditada), a estrutura é totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade do réu.

Com efeito, na espécie, a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança do próprio acusado, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física dele seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento da pessoa presa, incluindo-se várias diárias de agentes para escolta.

Com isso, a participação do réu por meio de videoconferência é imprescindível para garantir a segurança dos presentes, o que encontra respaldo no artigo 185, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal.

O artigo 185, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a realização do ato por videoconferência quando a medida se mostrar necessária para prevenir risco à segurança pública ou preservar a ordem dos trabalhos, desde que haja fundamentação
,
o que se verificou no caso concreto.

Além disso, a adoção da videoconferência não suprimiu direitos de defesa, pois o réu participou em tempo real da sessão, pôde ouvir os debates, comunicar-se com seu defensor e exercer sua autodefesa, sem qualquer demonstração de prejuízo. Conforme o art. 563 do CPP, não há nulidade sem prova do efetivo prejuízo (
p
as

de
nullité

sans

grief
).

A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir o uso da videoconferência inclusive no Tribunal do Júri, especialmente quando há risco à segurança, dificuldade logística ou envolvimento do réu com organizações criminosas, circunstâncias que espelham a situação dos autos.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO.
INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA NO PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RÉU DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O fato de o Preso ser classificado como de altíssima periculosidade justifica a realização de seu interrogatório através de sistema integrado de videoconferência, de modo que não se evidencia a existência de constrangimento ilegal por cerceamento do alegado direito de presença física do Acusado no julgamento perante o Conselho de Sentença.
2.
Friso que o § 2.º do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública. Não
há
portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, consoante jurisprudência pacífica de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
3. Registre-se, ainda, que, consoante assinalou o Tribunal de origem, será assegurada ao Réu e seu Defensor a comunicação em tempo real, preservada a privacidade, bem como acompanhamento de todo o julgamento, já que inclusive os jurados estarão presentes na sessão de julgamento virtual, garantindo assim a ampla defesa e o contraditório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 181653 RJ 2023/0177769-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2023);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há argumentos novos no agravo regimental aptos a afastar as conclusões trazidas pelo relator, uma vez que todas as questões foram dirimidas à luz da melhor doutrina e dos precedentes desta Corte de Justiça.
2. A sessão plenária ocorreu e o agravante não trouxe nenhum fato novo ou relevante que demonstrasse o prejuízo do ato ter sido praticado por videoconferência (ata de julgamento), ou seja, não vislumbro real prejuízo ao agravante, uma vez que participou do ato.
Outrossim, a sessão plenária ocorreu em 09/08/2022 (e-STJ
fl
. 3976), sendo que foi garantida a participação e a conversa reservada entre o agravante e seus advogados. 3. Em caso de nulidade no ato do interrogatório do acusado, realizado por videoconferência, a defesa deve fazer constar na ata de julgamento da sessão plenária e poderá impugnar mediante recurso defensivo. Portanto, a matéria estaria preclusa.
4. Constata-se, pois, no caso concreto, que há periculosidade do réu, uma vez que
encontra-se
custodiado em presídio federal de segurança máxima de Campo Grande/MS.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (STJ -
AgRg
no RHC: 164534 CE 2022/0132228-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024).

Dessa forma, havendo expressa previsão legal para a realização do ato por videoconferência, decisão devidamente fundamentada pelo Juízo de origem com base em elementos concretos de risco à segurança e inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, não há nulidade a ser reconhecida. O ato processual atingiu sua finalidade, preservou a higidez do procedimento e não comprometeu o exercício da defesa em plenário.

Portanto, ausente violação à ampla defesa, ao contraditório ou à plenitude de defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE
DO JULGAMENTO POR

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante requer a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não existiriam elementos seguros a demonstrar sua participação no crime de homicídio qualificado.

Sustenta que nenhuma testemunha presenciou a execução e que a condenação teria se baseado em provas indiretas, relatos frágeis e elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial, os quais, segundo a tese defensiva, não
seriam
aptos a sustentar o veredicto condenatório.

Contudo,
tal pleito merece ser rejeitado
.

A anulação de veredito proferido pelo Tribunal do Júri constitui medida de natureza excepcional, somente cabível quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto fático-probatório dos autos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a existência de versões antagônicas debatidas em plenário, ambas lastreadas em provas judicialmente produzidas, impede o reconhecimento de nulidade fundada em alegada contrariedade à prova dos autos, impondo-se, nesses casos, o respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

Destaca-se precedente da Corte Superior nesse sentido:

[...]
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024).

No caso concreto, o veredicto dos jurados encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido, especialmente nos depoimentos dos investigadores responsáveis pela apuração, nos relatos colhidos em juízo e
nos elementos extraídos da análise dos aparelhos telefônicos dos executores
, os quais convergem no sentido de que o apelante, na condição de integrante de organização criminosa, ordenou a execução da vítima e forneceu os meios necessários à prática do homicídio, revelando pleno domínio sobre a dinâmica delitiva e a finalidade da ação criminosa levada a efeito no Bar Amsterdã Night Club, em 02/03/2022.

Conforme o depoimento do Investigador da Polícia Civil Sebastião de Lima Neto, prestado em plenário (ID. 294425444), a equipe de investigação — da qual fazia parte — foi acionada após um homicídio por disparos de arma de fogo ocorrido em uma boate situada no bairro Jardim Celeste, em Sinop, em março de 2022. No local, foram realizadas as primeiras diligências, ocasião em que o irmão da vítima informou
que Magna
vinha sendo ameaçada por facção criminosa, em razão de ter matado, em legítima defesa, um de seus integrantes no Estado de Rondônia, ao reagir a tentativa de estupro.

As apurações evoluíram no sentido de apontar Lucas, vulgo “Diplomata”, como um dos executores do crime, atuando sob ordens de
Kleverson
Nunes Ferreira da Silva, conhecido como “
Quequé
” ou “Coiote”, identificado como gerente da facção na região. No curso das diligências, a arma utilizada na execução — uma pistola 9 mm — foi apreendida em posse de Rayane, irmã de
Raylson
Ryan, também posteriormente identificado como coautor.

Lucas “Diplomata” fugiu para Peixoto de Azevedo, onde foi preso. Em interrogatório realizado na unidade prisional, confessou a participação no delito, apontou
Raylson
como coexecutor e atribuiu a ordem do homicídio a
Kleverson
, confirmando ainda a motivação por vingança em razão do episódio ocorrido em Rondônia. Embora tenha se recusado a formalizar a acusação por escrito, alegando temor por represálias, manteve a versão sobre o mandante.

Na sequência,
Raylson
foi preso em Sinop e encontrado em sua posse o telefone celular da vítima. Também confessou o crime, confirmou
Kleverson
como mandante e indicou o local de ocultação de outros pertences da vítima. O investigador relatou que
Kleverson
já era conhecido das autoridades policiais, tendo sido posteriormente capturado em Cuiabá, no contexto de outra operação. A investigação concluiu que o homicídio foi ordenado por
Kleverson
e executado por Lucas e
Raylson
.

O Investigador de Polícia Rodrigo Gabe Américo, igualmente ouvido em plenário (ID. 294425444), participou das diligências desde o atendimento inicial, comparecendo ao local dos fatos, onde testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta escura ao estabelecimento; um deles desceu, chamou a vítima para o lado externo e efetuou os disparos.

A principal linha investigativa apontou que o crime foi motivado por retaliação da facção Comando Vermelho, em razão do homicídio ocorrido no Estado de Rondônia. As diligências identificaram os executores Lucas “Diplomata” e
Raylson
, sendo novamente localizada a arma em posse da irmã deste. Lucas foi preso em Peixoto de Azevedo e confessou a participação, confirmando a motivação e atribuindo a ordem a
Kleverson
. Pouco tempo depois,
Raylson
foi capturado em Sinop, ainda com o celular da vítima, tendo igualmente confessado e indicado que a ordem partira de
Kleverson
, transmitida por meio do aplicativo
WhatsApp
.

O investigador Rodrigo acrescentou que
Raylson
reconheceu fotograficamente o acusado, ressaltando que já o conhecia desde a infância, o que facilitou a identificação. O depoente também afirmou que
Kleverson
era amplamente conhecido da Polícia Civil como o “gerente” da facção na região e que os executores agiram sob sua ordem direta.

Extrai-se dos autos, ademais, em consonância com os depoimentos anteriormente mencionados, que o coautor do crime,
Raylson
Ryan, afirmou, ainda na fase policial (ID. 192731457 e seguintes), que a ordem para a execução de Magna partiu de
Kleverson
Nunes Ferreira da Silva, conhecido pelos apelidos “
Quequé
” ou “Coiote”.

Conforme seu relato, a comunicação da ordem — denominada no contexto da facção como “salve” — foi realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, diretamente por
Kleverson
. A motivação do crime, segundo lhe foi informado por
Kleverson
e por Lucas, decorreu do fato de que Magna havia matado um integrante da organização criminosa no Estado de Rondônia, circunstância que resultou em sua “decretação”, isto é, sua designação como alvo de morte pela facção.

Constata-se,
portanto
, que a decisão proferida pelos jurados não se revelou arbitrária, tampouco dissociada das provas constantes dos autos ou da realidade fática. Ao revés, a convicção do Conselho de Sentença foi formada de modo legítimo, tendo como principal fundamento os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela investigação, os quais relataram detalhadamente a dinâmica dos fatos apurados e a forma como se chegou à identificação do mandante do crime, ora réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo respaldo mínimo na prova dos autos para a tese acolhida pelos jurados, deve prevalecer o princípio da soberania dos veredictos.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

[...]
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

No mesmo sentido, destaca-se entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). [...] E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021).
Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.
(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Nesse sentido, cito ainda

o Enunciado Orientativo n. 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que assim dispõe:

Enunciado n. 13 TCCR: Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

A jurisprudência, pois, é firme no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente se justifica diante de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, hipótese que não se configura no presente feito.

No caso, a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos, não havendo espaço para sua anulação sob o argumento de contrariedade à prova. O acolhimento da tese acusatória, em detrimento da negativa de autoria sustentada pela defesa, decorreu de convicção formada de maneira legítima a partir das provas regularmente produzidas e amplamente debatidas em plenário, notadamente os depoimentos dos investigadores responsáveis pela apuração, as confissões colhidas na fase inquisitorial e os elementos que evidenciam a atuação do apelante como mandante do delito.

Diante desse cenário, não cabe ao juízo
ad quem
substituir-se à valoração soberana do Conselho de Sentença, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, quando o veredicto se apresenta compatível com a prova judicializada.

Rejeita-se, pois, o pedido de decretação da nulidade do julgamento, por não se verificar que a decisão condenatória tenha sido manifestamente contrária às provas constantes dos autos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal. A defesa apresenta duas pretensões principais: a primeira, no sentido da desclassificação do crime de organização criminosa para o delito de associação criminosa, sob o argumento de que não estariam presentes os elementos estruturais exigidos pela Lei n. 12.850/2013; a segunda, referente ao redimensionamento da pena aplicada, ao fundamento de que a dosimetria teria sido fixada com exasperação desproporcional das circunstâncias judiciais, o que justificaria a redução da reprimenda.

Examinam-se
a seguir
, portanto, os pedidos na ordem em que foram apresentados.

I.
D
A

TESE
DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, para o delito de associação criminosa, tipificado no art. 288 do Código Penal, sob o argumento de que não restariam configurados, no caso concreto, os requisitos legais caracterizadores da estruturação típica de uma organização criminosa, especialmente no que se refere à divisão de tarefas, estabilidade e finalidade específica prevista na Lei n. 12.850/2013.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, consagra como garantia fundamental a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Tal soberania significa que o mérito das decisões dos jurados, proferidas pela íntima convicção, não pode ser substituído por decisão de juízes togados em grau recursal, preservando-se o caráter democrático do julgamento popular. Assim, em regra, as respostas dos jurados aos quesitos são finais, constituindo manifestação autônoma da vontade soberana do povo.

Nesse contexto
,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, conforme já argumentado na preliminar supracitada,
somente se verifica quando não encontra amparo em nenhum elemento probatório
, revela
ndo-se arbitrária e descolada do conjunto dos autos
, o que não ocorreu no presente processo
.

Os depoimentos prestados em plenário pelos investigadores Sebastião de Lima Neto e Rodrigo Gabe Américo (ID. 294425444) são convergentes ao apontar que o apelante
Kleverson
Nunes Ferreira da Silva exercia posição de liderança no Comando Vermelho na região de Sinop, sendo amplamente conhecido no meio policial como “gerente” da facção, responsável por determinar condutas, intimidar membros e ordenar execuções vinculadas aos interesses do grupo criminoso.

O Investigador Sebastião esclareceu que as diligências apontaram
Kleverson
como autoridade hierárquica dentro da estrutura da facção, detendo poder de comando sobre os executores Lucas (“Diplomata”) e
Raylson
, que agiram mediante ordem direta e motivação própria da organização criminosa, em contexto de retaliação. Destacou, ainda, que o réu já figurava em outras investigações relacionadas à mesma facção, o que demonstrava habitualidade, estabilidade e atuação organizada.

O Investigador Rodrigo Gabe reforçou que o homicídio não foi um ato isolado, mas sim executado como cumprimento de ordem emanada da facção, a partir da vontade do apelante, que detinha ascendência sobre os demais integrantes e atuava coordenando ações criminosas no bairro onde a facção exercia domínio territorial. Ressaltou que os executores obedeciam ao réu e que a motivação do crime estava alinhada aos interesses e à lógica interna da organização criminosa, voltada à preservação de sua reputação e ao exercício do poder paralelo.

Ademais,
restou demonstrado que, em sede de Plenário do Tribunal do Júri, o Juiz Presidente submeteu a
quesitação
ao Conselho de Sentença, nos moldes do art. 483 do Código de Processo Penal, conforme se extrai do documento
de
ID. 294425435.

Verifica-se que foram formulados quatro quesitos, a saber: (i) reconhecimento da materialidade do delito; (
ii
) reconhecimento da autoria; (
iii
) rejeição da tese absolutória; e (
iv
) reconhecimento de que a organização criminosa da qual o réu fazia parte utilizava arma de fogo.

Todos os quesitos foram respondidos afirmativamente pelo Conselho de Sentença, resultando na condenação do acusado.

Nesse contexto, merece destaque o trecho da Ata de Julgamento (ID. 294425435
):

“
[...]
2. Na segunda série de quesitos em relação ao crime de organização criminosa (artigo 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013). Reconheceram a
ma
t
e
ri
alidade
(primeiro quesito) e autoria (segundo quesito) do c
r
ime, votando contra a absolvição do acusado (terceiro quesito) e reconhecendo que a organização criminosa que o réu integrava, fazia emprego de arma de fogo (quarto quesito)
.
Retornando ao plenário, foi pela MM
ª

Juíza
lida em voz al
t
a a sentença que esta proferiu:

“Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, brasileiro, CPF
n
°
033.329.191-30, nascido em 25/03/1991, natural de
Colider
/MT, filho de Marilda de Fátima Silva Nunes e Francisco Ferreira da Silva, residente na Rua das Primaveras, n° 81, bairro Jardim
Jacarandas
, em Sinop/MT, nas penas do artigo 121,
§
2°, incisos I (motivo torpe) e IV. (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e artigo 2
º
,
§
2
º
, da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa), na forma do art. 69, do Código Penal.”

[...]
”.

Diante disso, o resultado do julgamento constitui manifestação direta da íntima convicção dos jurados, expressão da soberania dos veredictos, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO

SIMPLES –
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA
TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA
– LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA –
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS
– JULGAMENTO MANTIDO – 2. REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP –
3 .
PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1 –
Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que o apelante praticou o homicídio simples, de modo que a tese defensiva de que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º,
inc
. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
; 2 – A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado; 3 – A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10016813920238110021, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2024, grifos nossos);

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.
As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

(TJ-MT - Apelação: 0001653-63 .2013.8.11.0078, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018, grifos nossos).

Assim, o procedimento adotado —
quesitação
regular, deliberação clara dos jurados e rejeição das teses defensivas — resguarda integralmente a soberania dos veredictos, não havendo margem para intervenção do juízo togado no mérito da decisão popular.

Por tais razões, e em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), rejeita-se a tese defensiva de desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A defesa requer a redução da pena imposta ao apelante, sustentando excesso na dosimetria aplicada para ambos os delitos.

Em relação ao crime de homicídio qualificado, afirma que o Juízo de origem teria valorado indevidamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes, das circunstâncias do crime e das consequências do crime na primeira fase, bem como majorado a pena na segunda fase em razão da reincidência e da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o que reputa desproporcional.

No tocante ao crime de organização criminosa, a defesa alega excesso na negativação dos maus antecedentes na primeira fase e na consideração, na segunda, da reincidência (ainda que compensada com a confissão espontânea), bem como na aplicação da causa de aumento decorrente da atuação de organização criminosa armada. Ao final, pugna pela fixação de reprimenda mais branda e pela aplicação de regime menos gravoso.

Verifica-se que
tal pleito m
erece

parcial
acolhimento
conforme se
demonstrará
a seguir
.

a)
Do crime de
H
omicídio
Q
ualificado

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que se analisam as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

i) Culpabilidade.
A culpabilidade foi negativada pelo número de disparos efetuados — oito ao todo — circunstância concreta que, em tese, evidencia maior censurabilidade da conduta e extrapola o tipo penal básico.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR.
[...]
2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.

[...]

6. A
desfavorabilidade
das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes. 7. Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas. 8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne
impossivel
a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial
negativa .
Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema.
9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas.
10.
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Assim,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o número de disparos pode, sim, ser utilizado para
desvalorar
a culpabilidade, razão pela qual
mantenho
tal entendimento,
pois o fundamento é objetivo e não inerente ao tipo
penal.

ii
) Maus antecedentes.
A negativação dos antecedentes criminais deve ser mantida, pois o réu ostenta
mais de uma
condenação definitiva anterior, devidamente comprovada pelo PEP nº 1736-45.2011.8.11.0015, o que legitima
a utilização de uma delas par
a
a
exasperação da
pena-base, nos termos do art. 59 do
Código Penal e da jurisprudência consolidada.

A este respeito, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES
DIVERSAS.

FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. IDONEIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não foi conhecido, pois foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, o que não é admitido, salvo em casos de flagrante ilegalidade .
6. Não se constatou ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que condenações distintas foram utilizadas para justificar os maus antecedentes e a reincidência, conforme jurisprudência do STJ.
(STJ - HC: 879528 SP 2023/0461596-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024).

Trata-se, portanto, de valoração correta e juridicamente adequada
.

iii
) Consequências do crime.
As consequências do delito também foram negativadas, porque a

vítima deixou duas crianças órfãs, ampliando a reprovabilidade do resultado e ultrapassando o desdobramento natural do tipo penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ORFANDADE E DESAMPARO MATERIAL DE FAMILIARES. CONSEQUÊNCIA, AO MENOS PRIMO ICTU OCULI, NÃO INERENTE AO TIPO. ELEMENTO ACIDENTAL DEVIDAMENTE DECLINADO, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator, lastreada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, notadamente em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado.
2. A circunstância judicial
consequências do crime pode
ser valorada negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de familiares, o que constitui conjuntura que extrapola a normalidade das
elementares típicas
nos crimes contra a vida. Hipótese na qual, ao menos primo ictu
oculi
, foi declinado pela jurisdição ordinária elemento acidental na conduta que demonstra a necessidade de apenamento mais gravoso.

3.
Recurso desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 834179 SP 2023/0220573-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2023).

A fundamentação é idônea e concreta, razão pela qual mantenho a valoração negativa
.

iv
) Circunstâncias do crime.
Diferentemente dos vetores anteriores, a valoração negativa das circunstâncias do crime não pode prevalecer.

O juízo sentenciante fundamentou o aumento afirmando que o delito decorreu de vingança, com domínio da rotina da vítima e execução de forma traiçoeira. Ocorre que essa motivação e esse modo de agir já integram as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença — o motivo torpe (vingança em contexto faccionado) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (ato covarde e inesperado). Assim, ao utilizar os mesmos elementos fático-valorativos para qualificar o delito e agravar a pena-base, incorreu-se em
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

A qualificadora do motivo torpe exaure a reprovabilidade moral da vingança utilizada como fundamento na sentença, de modo que não subsiste autonomia para nova valoração negativa no vetor das circunstâncias. Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima já absorve o comportamento traiçoeiro e a dinâmica surpresa da execução, impedindo sua reutilização como elemento agravador na primeira fase. Quando a mesma carga fática serve à qualificação do crime e à elevação da pena-base, há duplicidade punitiva pelo mesmo fato, o que viola o princípio da proporcionalidade, da vedação ao
bis in idem
e a lógica do sistema trifásico.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1.1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.2) NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1.1.
Avaloração
negativa das circunstâncias do crime se deu em fundamentação inidônea, com base em elementos que teriam sido utilizados para qualificar o delito, caracterizando, pois, indesejável bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. Isso porque, o recurso empregado para dificultar a defesa da vítima já foi utilizado como qualificadora, não podendo ser utilizado novamente como fundamento para exasperação da pena-base.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1820500 MA 2021/0020162-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2021).

Desse modo, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo, contudo, os demais vetores considerados pelo juízo sentenciante.

Na segunda fase da dosimetria, também não há reparos a serem feitos. Consta do PEP nº 1736-45.2011.8.11.0015 que o réu possui duas condenações criminais definitivas, tendo a magistrada sentenciante corretamente utilizado uma delas como maus antecedentes na primeira fase, e a outra como agravante de reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, observando a vedação ao
bis in idem
e a lógica do sistema trifásico.

Além disso, a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal — recurso que dificultou a defesa da vítima — também foi adequadamente reconhecida, pois deriva de previsão legal autônoma e encontra respaldo no acervo fático, notadamente na dinâmica do crime, em que a vítima foi surpreendida de maneira repentina e sem possibilidade de reação. Assim, as duas agravantes foram aplicadas com suporte concreto nos autos e com fundamento jurídico idôneo, inexistindo qualquer irregularidade no ponto.

Na terceira fase, o Juízo agiu corretamente ao não aplicar causas de aumento ou diminuição, inexistindo, no caso concreto, hipóteses legais aptas a modificar a pena. Assim, mantém-se a conclusão sentencial também quanto a essa etapa.

b) Do crime de Organização Criminosa

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes, com base em condenação penal definitiva constante do PEP nº 1736-45.2011.8.11.0015, o que se revela juridicamente adequado. A utilização de antecedentes criminais para exasperação da pena-base, desde que fundamentada em condenação transitada em julgado, encontra amparo no art. 59 do Código Penal e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido. A valoração foi concreta, específica e autônoma, respeitando-se a vedação ao
bis in idem
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a agravante da reincidência e, simultaneamente, a atenuante da confissão espontânea, procedendo à compensação entre ambas. Tal solução revela-se adequada e consonante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a confissão pode ser integralmente compensada com a reincidência, mesmo quando específica. Trata-se de decisão técnica e equilibrada, que observa a proporcionalidade e respeita o sistema trifásico, não havendo reparos a serem realizados nesta etapa.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, diante da comprovação de que a organização criminosa era armada. Tal circunstância foi expressamente reconhecida na instrução processual e é coerente com o conjunto probatório constante dos autos. A incidência da causa de aumento, portanto, além de possuir respaldo legal expresso, decorre de elemento objetivo comprovado, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Dessa forma, verifica-se que, em todas as fases da dosimetria da pena pelo crime de organização criminosa, a sentença observou de maneira rigorosa o modelo trifásico do art. 68 do Código Penal, aplicou corretamente os vetores do art. 59, reconheceu e compensou, de forma proporcional, a agravante e a atenuante, bem como incidiu legitimamente a causa de aumento prevista na Lei nº 12.850/2013. Inexiste, pois, qualquer ilegalidade
, desproporção ou excesso
que justifique a reforma da pena imposta.

c) Do Redimensionamento da Pena

i)
Da Dosimetria do
Crime de Homicídio Qualificado

Conforme já analisado no item “a” deste capítulo, foi afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, mantendo-se, entretanto, a negativação dos maus antecedentes, da culpabilidade e das consequências do crime.

Verifica-se, ainda, que o Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima com o objetivo de exasperar a pena-base — critério este frequentemente adotado e amplamente aceito pelos Tribunais de instâncias ordinárias e superiores, conforme o seguinte
precedente:

[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância
desfavorável;a
fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou , ainda , a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. 4. Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2578667 DF 2024/0067592-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024).

Assim, considerando que o crime de homicídio qualificado possui pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos de reclusão, e tendo sido valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, impõe-se o acréscimo de 3/8 sobre o intervalo entre as penas, o que corresponde a 6 anos e 9 meses, fixando-se, portanto, a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que se consideram as circunstâncias agravantes e atenuantes, foram reconhecidas duas agravantes: a reincidência e o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Diante disso, o Juízo
a quo
aumentou a pena em 2/6 da pena-base, percentual que se mostra adequado e isento de vícios, razão pela qual deve ser mantido. Assim, a pena
-base
de 18 anos e 9 meses
deve ser m
a
jorada
em
6
anos e 3 meses, resultando na pena de 2
5
anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, relativa à análise das causas de aumento e de diminuição da pena, não foram identificados elementos que justificassem nova modificação, motivo pelo qual a pena definitiva pelo crime de homicídio qualificado foi fixada em 2
5
anos de reclusão.

ii
)
Da Dosimetria do
Crime de Organização Criminosa

Conforme detalhado no item “b” deste capítulo, não se identificam irregularidades na dosimetria da pena aplicada ao delito de organização criminosa. O Juízo sentenciante observou corretamente o sistema trifásico, tendo valorado negativamente os maus antecedentes, com base em condenação anterior transitada em julgado, compensado de forma proporcional a circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, por fim, aplicado corretamente a causa de aumento prevista para a organização criminosa armada, na terceira fase.

Dessa forma, mantém-se a pena fixada na origem, qual seja, 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

iii
) Do Concurso Material

Diante da condenação pelos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa, mostra-se correto o reconhecimento da incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, tendo em vista
tratar-se
de infrações penais autônomas, independentes entre si e com bens jurídicos tutelados distintos, razão pela qual não há que se falar em consunção ou especialidade.

Considerando-se as penas individualmente fixadas para cada delito, verifica-se o seguinte panorama condenatório: i) Homicídio qualificado: 25 anos de reclusão;
ii
) Organização criminosa: 4 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Procedendo-se à soma aritmética das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixa-se a pena total e definitiva em 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

iv
) Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Considerando a natureza dos delitos, a quantidade da pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique seu abrandamento.

Por fim, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como inviável a suspensão condicional da pena, diante do quantum da reprimenda e da gravidade intrínseca dos crimes praticados, nos termos dos
arts
. 44 e 77 do Código Penal.

v
) Da Pena
Redimensionada

Portanto, diante do somatório das reprimendas impostas pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, fixa-se a pena definitiva em 29 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão, além d
o pagamento de
20 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal

interposto por
Kleverson
Nunes Ferreira da Silva
,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, no tocante ao delito de homicídio qualificado
.

Em consequência,
redimension
o
a pena

definitiva
imposta
para 29 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, além d
o pagamento de
20 dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025